Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode dar respaldo à reiteração do uso do SISBAJUD, dada a possibilidade de mudança da situação financeira do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo próprio exequente, presente a cooperação judicial preconizada nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.